Tribunal: TJDFT
Processo: 0781480-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0781480-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS ALTINO DE VASCONCELLOS TEIXEIRA RECORRIDO: J. N. PRODUCOES E EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO AUDIOVISUAL. GRAVAÇÃO COM MÁ QUALIDADE DE ÁUDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABATIMENTO DO PREÇO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, os vícios de qualidade que tornem o serviço impróprio ao consumo ou lhes diminuam o valor, conferem ao consumidor o direito de exigir, entre outras opções, “o abatimento proporcional do preço”. 2. Na hipótese, o autor, fornecedor, busca do réu o pagamento integral (R$ 1.800,00) pelo serviço de captação audiovisual integral de show de comédia. Em sua defesa, o réu alega que o material não pode ser utilizado porque contém falhas técnicas relevantes, como eco na voz do artista e ruídos externos. 3. As provas dos autos mostram que a gravação apresenta má qualidade e falta de clareza no som. No arquivo de nome “Corte menina no palco”, 3min e 4min28s, é possível ouvir a voz de terceira pessoa e ruído de interferência (ID 69283102) sobrepondo-se ao show. É possível também observar que a voz do artista está distante e com eco e há momentos quase inaudíveis. 4. O próprio autor, em conversa via whatsapp com o produtor (ID 69283102, print de no final 17), reconhece a má qualidade de som revelada na captação e explica que os cortes foram tratados e estavam com uma qualidade melhor do áudio. 5. Diante desse quadro, adequado o abatimento proporcional do preço. Estando comprometida a qualidade do produto entregue, o pagamento de 50% do valor ajustado - já efetuado - é suficiente para a adequada solução da controvérsia. 6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. 7. Sem custas ou honorários advocatícios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. O autor/recorrido opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que a suposta falha na captação sonora decorreu de decisão do contratante, uma vez que o responsável técnico pelo som era o profissional vinculado ao teatro; foi contraditório ao se basear na ausência de qualidade do som sem qualquer elemento técnico conclusivo nos autos; foi contraditório ao reconhecer que o serviço foi entregue, porém, concluiu ser indevida a contraprestação; foi omisso quanto à atitude colaborativa do contratado na solução da controvérsia. 2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário ao do embargante. 3. Conforme explicitado no acórdão: “[a]s provas dos autos mostram que a gravação apresenta má qualidade e falta de clareza no som. No arquivo de nome ‘Corte menina no palco’, 3min e 4min28s, é possível ouvir a voz de terceira pessoa e ruído de interferência (ID 69283102) sobrepondo-se ao show. É possível também observar que a voz do artista está distante e com eco e há momentos quase inaudíveis. (...) Diante desse quadro, adequado o abatimento proporcional do preço”. 4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que a ausência de deferimento da prova técnica pericial essencial ao deslinde da demanda afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: "RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345)" De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, importante destacar que o STF no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)." Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal